Tribunal: TJDFT
Processo: 0742069-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0742069-39.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE SOUZA AGRAVADOS: CLÁUDIA PATRÍCIA GUARACIABA DE LIMA E SOUSA E MARCOS LUÍS FERREIRA NUNES DESPACHO O ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE SOUZA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalta que o acórdão combatido padece de ausência de fundamentação. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, não conheço dos pedidos de condenação dos recorridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, bem como de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, formulados, respectivamente, pelo agravante e pela agravada CLÁUDIA PATRÍCIA GUARACIABA DE LIMA, por se tratar de providências que refogem à competência desta Presidência. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020